Tribunal: CARF
Processo: 15504.729091/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014

SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REVELIA. DEFINITIVIDADE.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a exclusão da empresa fiscalizada do regime do Simples Nacional deve ser oposta e apreciada nos autos do processo administrativo em que tramitou a representação, mediante apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão.
Uma vez que a empresa excluída não apresentou manifestação de inconformidade, sendo lavrado o devido “Termo de Revelia”, torna-se efetivo e definitivo o ato de exclusão, em virtude da preclusão do direito à contestação daquele ato, reputando-se válidos os pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a exclusão da contribuinte do regime especial.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA POR LEI ESPECIAL. SÚMULA CARF no 210.
As empresas que integram grupo econômico, de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX do art. 30, da Lei no 8.212/1991, c/c art. 124, inc. II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN, na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. (Súmula CARF no 210)
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729091/2016-31
ACÓRDÃO
2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVI POOL AVODA SERVIÇOS LTDA – EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014

SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
REVELIA. DEFINITIVIDADE.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a
exclusão da empresa fiscalizada do regime do Simples Nacional deve ser
oposta e apreciada nos autos do processo administrativo em que tramitou
a representação, mediante apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade contra o ato de exclusão.
Uma vez que a empresa excluída não apresentou manifestação de
inconformidade, sendo lavrado o devido “Termo de Revelia”, torna-se
efetivo e definitivo o ato de exclusão, em virtude da preclusão do direito à
contestação daquele ato, reputando-se válidos os pressupostos de fato e
de direito que fundamentaram a exclusão da contribuinte do regime
especial.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao
percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n.
9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA POR LEI
ESPECIAL. SÚMULA CARF no 210.
As empresas que integram grupo econômico, de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX do art. 30, da Lei
no 8.212/1991, c/c art. 124, inc. II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN, na
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
2
situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. (Súmula
CARF no 210)
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras
alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade
de leis e da multa aplicada, assim como, dos tópicos que buscam discutir os termos e efeitos da
exclusão da autuada “Servi Pool Avoda” do regime do Simples Nacional; b) na parte conhecida,
rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e dar provimento parcial aos recursos, para
reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
3
RELATÓRIO

Trata-se de recursos voluntários interpostos contra o Acórdão no 07-39.545, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC – DRJ/FNS
(e.fls. 586/607), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Contribuição
Social Previdenciária patronal, e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (Gilrat), no valor total, consolidado em 10/01/2017, de R$ 1.061.339,22.
Consoante o “Relatório do Processo Administrativo Fiscal”, lavrado pela autoridade
fiscal lançadora, parte integrante do Auto de Infração (e.fls. 19/50), as contribuições lançadas
decorrem do fato de que a contribuinte foi excluída de ofício do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
a partir de 01/01/2012. Sendo assim, foi efetuado o presente lançamento, para efeito de apuração
e formalização dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal
e Gilrat).
A contribuinte Servi Pool Avoda Serviços Litda, foi excluída do Regime do Simples
Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BHE/No 125 (anexado aos autos por
cópia - e.fl. 138), de 26 de setembro de 2016, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012, e
facultado o prazo de 30 dias para a empresa apresentar manifestação de inconformidade. Tudo
em decorrência da “Representação Interna Para Exclusão do Simples Nacional”, também anexada
por cópia (e.fls. 123/136), que gerou o processo administrativo de exclusão no
15504.727383/2016-39, sendo apontado como fato motivador a “Formação de grupo econômico”,
incidindo na restrição prevista no inc. I, do art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007.
Regularmente cientificada, a interessada (Servi Pool Avoda) não apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o ADE DRF/BHE/No 125/2016, sendo assim, lavrado Termo de Revelia pela
unidade de controle da Receita Federal e se tonando definitiva sua exclusão do Simples Nacional.
Ainda conforme o Relatório, para efeito de apuração das Contribuições, a auditoria
fiscal considerou como salário de contribuição e base de cálculo do lançamento: “...a folha de
pagamento correspondente ao período 01/2012 a 13/2014 confrontadas com a contabilidade
apresentadas pela empresa à fiscalização em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - Manad da SRP- Versão 1.0.0.2 do Manad, aprovada pela IN
MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006, DOU de 03/07/2006 em atendimento aos Termos de Intimação
Fiscal. O ANEXO I – FOLHA DE PAGAMENTO apresenta os salários de contribuição mensais por
empregado e por totalização mensal.”
Esclarece a fiscalização, que foi aplicada a multa de ofício qualificada (no percentual
de 150%), devido à forma sistemática e reiterada do procedimento adotado pela contribuinte,
tendo sido constatada a formação de grupo econômico, com objetivo de alcançar indevida
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
4
economia tributária, mediante prática de ato fraudulento sem propósito negocial. Foram
arrolados como responsáveis solidários do lançamento as pessoas jurídicas Engeprol Piscinas e
Lazer, CNPJ: 16.637.340/0001-68; Epex Ltda, CNPJ n° 17.435.173/0001-35; EAU Tec Tecnologias
Aquáticas, CNPJ n° 04.910.489/0001-90; e a pessoa física Leoni Prist Bernarter.
Os principais elementos e conclusões da autoridade fiscal lançadora encontram-se
sintetizados no Relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, durante todo o período fiscalizado (01/2012 a
13/2014), a contribuinte havia se auto-enquadrado no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 2006, porém, foi constatado que a empresa fiscalizada
constituía grupo econômico de fato com as pessoas jurídicas EPEX LTDA (CNPJ n.o
17.435.173/0001-35),
ENGEPROL
PISCINAS
E
LAZER
LTDA
(CNPJ
n.o
16637.340/0001-68) e EAU TEC TECNOLOGIA AQUÁTICA LTDA (CNPJ n.o
04.910.489/0001-90), o que, relativamente à empresa fiscalizada, rendeu ensejo à
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012, nos
termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) n.o 125, exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte (MG), em 26 de setembro de 2016,
com base no fato de a fiscalizada, na condição de participante do citado grupo
econômico, ter incidido, no ano-calendário de 2011, na restrição prevista no
inciso II do art. 3o da Lei Complementar n.o 123, de 2006, e, bem assim, na
restrição prevista no inciso I do art. 12 da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) n.o 4, de 2007, qual seja, a de que a receita bruta auferida em
cada ano-calendário não pode ser superior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
Prossegue relatando a fiscalização que, expirado o prazo de trinta dias para a
apresentação de defesa contra a citada exclusão, sem que a contribuinte tenha
apresentado manifestação de inconformidade, o Serviço de Orientação e Análise
Tributária (SEORT) da DRF de Belo Horizonte (MG), lavrou o termo de revelia que
tornou definitivo, na esfera administrativa, o Ato Declaratório Executivo de
Exclusão da empresa do Simples Nacional.
Em razão disso, foi efetuado o lançamento das citadas contribuições, que são
devidas segundo o regime geral de tributação, exações essas às quais a empresa
fiscalizada não havia se submetido espontaneamente em razão do regime
diferenciado no qual havia se enquadrado de forma indevida.
Aduz, ainda, a autoridade autuante que a empresa fiscalizada não produziu
qualquer faturamento no período de 2011 a 2014 e assumiu a contratação de
parcela dos segurados empregados das empresas que compõem o citado grupo
econômico, remunerando-os por meio de tais empresas, conforme demonstrado
por sua própria contabilidade, e, assim procedendo, deixou de recolher as
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
5
contribuições previdenciárias devidas na forma das normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, em ação dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou evitar ou diferir o seu pagamento,
incorrendo assim na qualificação e duplicação da multa de ofício, de 75% para
150%, na forma do inciso I do § 1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, que é prevista
para os casos da fraude definida no art. 72 da Lei 4.502, de 1964.
Mais precisamente, relata a autoridade autuante que a perpetração da conduta
dolosa acima tipificada encontra-se evidenciada na constatação dos fatos
seguintes:
a) A empresa fiscalizada, muito embora tenha feito constar em sua folha de
pagamento empregados cujos cargos estão relacionados à indústria, não registrou
em sua contabilidade qualquer valor pertinente à venda de produtos ou
mercadorias, nem qualquer valor pertinente a serviços prestados, nem sequer
emitiu qualquer nota fiscal de vendas ou serviços, não havendo registrado
tampouco qualquer faturamento provido pela empresa, no período de 01/2011 a
12/2014;
b) De acordo com a contabilidade da empresa fiscalizada, esta arcou com os
custos de sua folha de pagamento e, bem assim, com todas as suas despesas
operacionais, por intermédio de recursos financeiros oriundos das seguintes
empresas e pessoas físicas: EPEX LTDA (CNPJ n.o 17.435.173/0001-35), ENGEPROL
PISCINAS E LAZER LTDA (CNPJ n.o 16637.340/0001-68), EAU TEC TECNOLOGIA
AQUÁTICA LTDA (CNPJ n.o 04.910.489/0001-90), LEONI PRIST (sócia da empresa
fiscalizada e da empresa EPEX LTDA) e JOSÉ CARLOS GOLDSTEIN (sócio da
empresa EPEX LTDA), a exemplo do que consta evidenciado no seguinte quadro
demonstrativo:
(...)
c) Igualmente do exame da contabilidade da empresa fiscalizada, foi constatado
que o saldo da conta n.o 2.2.01.012 (EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS) é
continuamente crescente a favor dos credores, porquanto a empresa fiscalizada
não os paga, sendo que, dentre esses credores, figuram as empresas EPEX LTDA,
ENGEPROL PISCINAS E LAZER LTDA, EAU TEC TECNOLOGIA AQUÁTICA LTDA e as
pessoas físicas LEONI PRIST - sócia das empresas SERVI POOL AVODA SERVIÇOS
LTDA – EPP (empresa fiscalizada) e EPEX LTDA, e JOSÉ CARLOS GOLDSTEIN - sócio
da empresa EPEX LTDA;
d) Segundo informações extraídas dos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a receita bruta anual do citado grupo econômico já
ultrapassava, no ano-calendário de 2011, o limite anual de R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais), previsto no inciso II do art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e que tal situação persistiu nos anos seguintes
(2012, 2013 e 2014), quando o somatório financeiro das empresas que compõem
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
6
o grupo econômico ultrapassou o limite anual de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais);
e) A administração, o departamento de pessoal e a contabilidade da empresa
fiscalizada e das demais empresas que constituem o citado grupo econômico
estão centralizadas no endereço da empresa ENGEPROL PISCINAS E LAZER –
EIRELE, situado à Rua Professor Morais, n.o 79, Bairro Funcionários, Belo
Horizonte (MG) e são geridas pelos mesmos funcionários e administradores;
f) Segundo informações extraídas da Justiça do Trabalho, houve propositura de
reclamatória trabalhista em favor dos empregados Luciano Nascimento Martins
(Coordenador de Qualidade) e Renata Silva Sidônio, em desfavor do grupo
econômico, sendo que a cópia da carteira de trabalho do empregado Luciano
Nascimento Martins, nas páginas de "Anotações Gerais", apresenta a informação
prestada pela própria empresa EPEX LTDA fazendo referência à transferência do
citado empregado para a empresa SERVI POOL AVODA SERVIÇOS LTDA - EPP
(empresa fiscalizada), por se tratar de grupo econômico;
g) Igualmente segundo informações extraídas da Justiça do Trabalho, foi proferida
a sentença em favor da reclamante Patrícia Mara de Azevedo e em desfavor do
grupo econômico, nos termos seguintes: "PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos
para condenar solidariamente as reclamadas SERVI POOL AVODA SERVIÇOS LTDA,
EPEX LTDA, ENGEPROL PISCINAS E LAZER LTDA, EAU TEC TECNOLOGIAS
AQUÁTICAS LTDA e, subsidiariamente JOSÉ CARLOS GOLDSTEIN a pagar à
reclamante PATRÍCIA MARA DE AZEVEDO";
h) No tocante à composição societária das empresas componentes do grupo
econômico, foi constatado que tais empresas apresentam relação parental e
endereços comuns aos principais sócios, sendo que, segundo os sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, há revezamento de
sócios no quadro social, tanto nos percentuais de participação quanto na
administração das empresas;
i) Em relação à composição societária e à administração das empresas do grupo
econômico, dentro de período de 2011 a 2014, verifica-se a presença
predominantemente parental dos sócios Leoni Prist Bernater, Marcelo Bernater
(filho da sócia Leoni Bernater), José Carlos Cohen Goldstein, Ilana Goldstein e
Benny Goldstein, sócios esses residentes no mesmo endereço à Rua Primeiro de
Março, 162 - Mangabeiras, Belo Horizonte – MG;
j) Os revezamentos administrativos das empresas que compõem o grupo
econômico comprovam a administração de mais de uma empresa pelos mesmos
sócios e caracteriza a figura da interposta pessoa, fator este excludente do devido
enquadramento no regime especial unificado de arrecadação dos tributos e
contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte -
Simples Nacional;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
7
k) A pessoa jurídica interposta, em regra, possui massa salarial incompatível com
o limite estabelecido para adesão ao Simples Nacional, e a massa salarial da
empresa fiscalizada (SERVI POOL AVODA SERVIÇOS LTDA) em 2011 e também em
2012, 2013 e 2014 é 100% superior ao seu faturamento que é, aliás, inexistente;
Dado este quadro, pondera a autoridade autuante que a constituição de
empresas nos moldes da empresa fiscalizada destina-se tão somente à
contratação e remuneração dos funcionários das outras empresas do mesmo
grupo, confundindo-se a gestão de todas, tratando-se, pois, de ato simulado em
que ocorrem frequentemente as seguintes situações: as empresas exercem as
mesmas atividades ou atividades complementares; comumente ocorrem no
mesmo espaço físico, não havendo como distinguir os funcionários, setores,
estoques, maquinários e matéria-prima de cada uma e os funcionários respondem
a uma única administração.
Em razão do exposto, concluiu a fiscalização que a existência da empresa
fiscalizada (empresa sem faturamento) tem o único objetivo de abrigar parcela
dos segurados empregados do grupo econômico formado com as demais
empresas já mencionadas e, na condição de optante pelo Simples Nacional, não
recolher aos cofres previdenciários as contribuições patronais incidentes sobre a
folha de pagamento, que são devidas pelas empresas em geral, ou seja, aquelas
que não são beneficiadas pelo regime especial unificado de arrecadação dos
tributos e contribuições.
Na sequência, relata ainda a fiscalização ter atribuído a responsabilidade solidária
pelo pagamento do crédito tributário exigido às seguintes pessoas: EPEX LTDA
(CNPJ n.o 17.435.173/0001-35), ENGEPROL PISCINAS E LAZER LTDA (CNPJ n.o
16637.340/0001-68), EAU TEC TECNOLOGIA AQUÁTICA LTDA (CNPJ n.o
04.910.489/0001-90) e LEONI PRIST BERNATER (CPF n.o 003.343.148-52), em
razão de que foram lavrados os respectivos Termos de Sujeição Passiva,
colacionados às fls. 344 a 360 do presente processo.
No ponto, aduz a fiscalização que a Sra. LEONI PRIST BERNATER foi a responsável
pela gestão administrativa do grupo econômico de fato, durante o período
fiscalizado, na condição de sócia da empresa fiscalizada e administradora das
demais empresas integrantes do grupo, conforme evidenciado no seguinte
quadro demonstrativo:
(...)
Pondera a autoridade autuante que os atos da empresa refletem a vontade de
seus dirigentes e que eles, por sua vez, têm o dever de gerir a empresa com
observância das várias legislações, em especial a legislação tributária, ao que aduz
que a Sra. LEONI PRIST BERNATER, na condição de sócia e administradora das
empresas do grupo econômico, tinha pleno conhecimento da forma irregular de
contratação e remuneração de parcela dos segurados empregados de outras
empresas (integrantes do grupo) através daquela empresa que, por inexistência
de faturamento, se enquadrava no Simples Nacional, restando claramente
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
8
demonstrada a sua intenção de deixar de recolher as contribuições
previdenciárias devidas na forma das normas de tributação aplicáveis às empresas
em geral.
Segundo a autoridade autuante, a situação em comento configura evidente
infração à legislação prevista nos incisos I e II do art. 1o da Lei 8.137, de 1990, que
cuida dos crimes contra a ordem tributária, em razão de que a responsabilidade
solidária imputada à Sra. LEONI PRIST BERNATER tem fundamento no inciso III do
art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto aos demais responsáveis solidários, por serem pessoas jurídicas que,
juntamente com a empresa fiscalizada, compõem um grupo econômico de fato,
relata a fiscalização que a responsabilidade solidária lhes foi atribuída com base
nas disposições contidas no inciso IX do art. 30 da Lei n.o 8.212, de 1991, art. 222
do Regulamento da Previdência Social (RPS), e no inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
412/426; também os responsáveis solidários Engeprol Piscinas e Lazer, Epex Ltda, EAU Tec
Tecnologias Aquáticas; e Leoni Prist Bernarter, apresentaram as impugnações de e.fls. 365/385;
496/516; 538/558 e 469/492, respectivamente.
Alega a contribuinte autuada, em sua peça impugnatória, preliminarmente, em
tópico intitulado: “Ausência de Infração à Lei Complementar 123/06 - Inexistência de Grupo
Econômico”, que apesar de acusada de ter faturamento bruto superior ao limite estabelecido na
Lei Complementar – LC no 123, de 2006, a própria fiscalização teria informado que a então
impugnante teria obtido faturamento “zero” no período fiscalizado; denotando assim, contradição
das informações, o que seria suficiente para anular o auto de infração. Rechaça a acusação de
existência de grupo econômico e passa a apresentar argumentos com vistas a demonstrar a
alegada inexistência de tal grupo. Sustenta ainda, que haveria outra irregularidade patente no
procedimento da fiscalização, ao atribuir efeitos retroativos ao ano-calendário de 2012 do ato
declaratório que determinou sua exclusão do regime do Simples Nacional, devendo ser anulado tal
ato. Na sequência, passa a defender a ocorrência de excesso de cobrança no auto de infração,
uma vez que não teriam sido abatidos, do total apurado, os valores por ela pagos no regime do
Simples Nacional, o que, segundo a autuada, configuraria locupletamento indébito da União.
Também contestada a multa de ofício aplicada no percentual de 150%, sob argumentos de possuir
natureza confiscatória e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A coobrigada Engeprol Piscinas e Lazer, reproduz em sua peça impugnatória (e.fls.
365/385), todos os argumentos de defesa da contribuinte Servi Pool Avoda, relativamente aos
tópicos de “Ausência de Infração à Lei Complementar 123/06 — Inexistência de Grupo
Econômico”, Irretroatividade do Ato Declaratório, Excesso de Cobrança — Desconsideração dos
Valores Pagos Anteriormente – Multa Confiscatória; advoga ainda, a inexistência de solidariedade
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
9
tributária entre ela e a empresa Servi Pool, pugnando pela anulação do lançamento; sua exclusão
da condição de responsável pelo pagamento dos tributos lançados no auto de infração, assim
como, redução das multas a patamares condizente: “...com realidade econômica do país, com a
capacidade contributiva da empresa fiscalizada e com o entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal.” As impugnações apresentadas pelas empresas Epex Ltda (e.fls. 496/516) e Eau
Tec Tecnologias Aquáticas (e.fls. 538/558), possuem exatamente a mesma redação da peça
impugnatória da coobrigada Engeprol, acima resumida.
Quanto à sócia Leoni Prist Bernarter, em tópico intitulado “II— Da Ilegitimidade
Passiva da Impugnante”, principia sua impugnação (e.fls. 469/492) alegando ilegitimidade de sua
inclusão no polo passivo do lançamento, uma vez que a empresa é indicada como devedora
principal: “...inexistindo, portanto, razão a desconsiderar-se sua personalidade jurídica e pretender
incluir como coobrigado um sócio cotista, que, no período fiscalizado, detinha parcela mínima das
cotas e não exerceu funções de gestão ou representação legal nem deteve poderes para tanto, de
forma que este não possui legitimidade para responder por débito tributário da empresa.” Acresce
que, nos termos do contrato social e as alterações contratuais da empresa autuada, sua
participação no quadro societário seria de apenas 1,5 % (um e meio por cento) das cotas e que
que os poderes de direção e representação seriam exclusivos do outro sócio. Na sequência,
também passa a reproduzir, todos os argumentos de defesa da contribuinte Servi Pool Avoda,
requerendo ao final, a anulação do lançamento; sua exclusão da condição de responsável pelo
pagamento dos tributos lançados no auto de infração, assim como, redução das multas a
patamares condizente
Submetida a julgamento, decidiu a 6a Turma da DRJ/Florianópolis pela procedência
parcial da impugnação apresentada pela coobrigada Leoni Prist Bernarter, para exclusão da
responsabilidade solidária a ela atribuída. Foram julgadas totalmente improcedentes as
impugnações da empresa autuada e das demais pessoas jurídicas arroladas como coobrigadas,
sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado, assim como, a sujeição passiva solidária
das empresas Engeprol Piscinas e Lazer, Epex Ltda e EAU Tec Tecnologias Aquáticas. A decisão
exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. MÉRITO.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
10
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que renderam ensejo à
exclusão do regime especial deve ser apreciada em processo próprio, por meio da
respectiva manifestação de inconformidade quando esta é apresentada
tempestivamente pela contribuinte, em razão de que tornando-se efetivo o ato
de exclusão, em virtude da preclusão do direito à contestação daquele ato,
reputam-se válidos os pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a
exclusão da contribuinte do regime especial, exclusão esta, aliás, da qual o
lançamento de ofício é mera consequência.
REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO. RECOLHIMENTOS DE SIMPLES. COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA.
Deve ser mantida no pólo passivo da obrigação tributária a empresa que,
juntamente com a pessoa jurídica fiscalizada, compõe grupo econômico de fato,
em vista de expressa disposição legal nesse sentido.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ADMINISTRADORES.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA. FALTA DE PROVAS.
É incabível a atribuição de responsabilidade solidária à pessoa física sob o
fundamento de que esta, na condição de diretor, gerente ou representante da
pessoa jurídica autuada, praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos dos quais resultou o crédito tributário exigido, ante a
falta de provas de que referida pessoa física, ainda que informalmente, era a
administradora das empresas do grupo econômico da qual participava a empresa
fiscalizada, sobretudo quando se verifica que, formalmente, a impugnante, no
período em relevo, sequer administrava a empresa autuada e em cujo quadro
societário figurava apenas como sócia minoritária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificadas da decisão proferida pela DRJ/Florianópolis, a contribuinte e todas as
demais pessoas jurídicas arroladas como responsáveis solidárias apresentaram, tempestivamente,
Recursos Voluntários individualmente, onde suscitam preliminar de nulidade do Acórdão recorrido
e reiteram todos os argumentos de defesa constantes das respectivas peças impugnatórias.
Advogam as recorrentes a nulidade da decisão recorrida, sob argumentos de
violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Argumentam que, a Turma
julgadora de piso, ao deixar de apreciar as matérias de defesa apresentadas conferiria tratamento
“anti-isonômico” entre as partes, com flagrante violação às garantias constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, gerando decisão plenamente nula. Nesse sentido,
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
11
citam e reproduzem ementa e parte do Informativo no 642 do Supremo Tribunal Federal (STF),
argumentando que: “...não há qualquer razão para se deixar de apreciar pontos fundamentais da
defesa da Recorrente, pois qualquer fundamento invocado para proferir decisões, tanto em
processos administrativos quanto judiciais, devem guardar respeito à Constituição Federal, onde
todas as leis devem buscar seu fundamento de validade.” Invocam ainda os princípios do devido
processo legal e da moralidade administrativa e requerem: “...o reconhecimento da nulidade do
acórdão impugnado, determinando-se novo julgamento da impugnação de forma, a garantir o
obrigatório respeito ao devido processo legal com a apreciação de toda a matéria de defesa
apresentada pela Recorrente.”
Na sequência, as recorrentes reapresentam o tópico intitulado: “Ausência de
Infração à Lei Complementar 123/06 - Inexistência de Grupo Econômico”, onde reiteram o
argumento de que, apesar de acusada de ter faturamento bruto superior ao limite estabelecido na
LC no 123, de 2006, a própria fiscalização teria informado que a contribuinte autuada teria obtido
faturamento “zero” no período fiscalizado; denotando assim, contradição das informações, o que
seria suficiente para anulação das autuações. Afirmam que a autoridade fiscal teria, sem qualquer
fundamento, alegado a existência de suposto grupo econômico entre a Recorrente e as empresas
apontadas como responsáveis solidárias, entretanto, em nenhum momento qualquer das sócias
da fiscalizada/autuada, teria tido participação nas coobrigadas. Assim, aduz que: “Com apoio em
certas abstrações jurídicas atinentes aos grupos econômicos, realizou-se verdadeiro malabarismo
algébrico na tentativa desesperada de imputar à empresa fiscalizada um faturamento superior ao
permitido para ingresso e permanência no SIMPLES.” Citam doutrina e dispositivos das Lei no
6.404, de 1976, e afirmam que, a teor do disposto em normas infralegais, para caracterização do
grupo econômico de fato, há de existir indícios fortes de que uma empresa se beneficia da outra,
no intuito de se fortalecer economicamente no mercado de capitais. Concluem que a declaração
de grupo econômico somente poderia ser firmada, quando duas ou mais empresas possuírem
controle acionário ou administrativo uma da outra. Situação que afirmam não se verificar no
presente caso, considerando que a “Servi Pool Avoda” não comporia, nem nunca teria composto,
o quadro societário das outras empresas, ou vice-versa. Complementam que a autuada não
possuiria qualquer ingerência das outras empresas mencionadas, e vice-versa, conforme
demonstrado pelo estatuto social, tornando-se evidente que a declaração de grupo econômico
seria infundada, por não possuir qualquer respaldo fático e jurídico para sua manutenção, pois:
“...o fato de que uma das sócias minoritárias da Recorrente tenha, em algum momento,
participado de outra empresa não pode ser utilizado como respaldo para a declaração de grupo
econômico, sob pena de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e do Devido
Processo Legal, garantias fundamentais elencadas no artigo 50 da Constituição Federal.”
Também reapresentado pelas recorrentes o tópico de defesa intitulado
“Irretroatividade do Ato Declaratório”, onde, citando jurisprudência que entendem dar suporte a
seus argumentos, sustentam haver irregularidade patente no procedimento da fiscalização, ao
atribuir efeitos retroativos ao ano-calendário de 2012, ao ato declaratório que determinou a
exclusão da empresa “Servi Pool” do regime do Simples Nacional. Aduzem que deveria tal ato ser
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
12
regido pelo princípio constitucional da não-retroatividade, motivo pelo qual, pleiteiam a anulação
do ADE DRF/BHE/No 125/2016, com fundamento em entendimento que afirmam consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1148444/MG, que trata de declaração de inidoneidade
de notas fiscais por administração tributária estadual.
Por fim, repisam as recorrentes o tópico da impugnação intitulado: “Excesso de
Cobrança - Desconsideração dos Valores Pagos Anteriormente - Multa Confiscatória”, onde voltam
a sustentar que, mesmo que válida a exclusão do Simples Nacional, ainda assim a autuação não
poderia prosperar, uma vez que a autoridade fiscal lançadora teria calculado o valor das
contribuições lançadas sem o abatimento de suposta quantia paga originariamente pela
contribuinte, calculada pela sistemática do regime simplificado. Reiterado ainda, o argumento de
natureza confiscatória da multa de ofício qualificada, aplicada no percentual de 150%, assim
como, afronto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa linha, as recorrentes
citam e reproduzem o art. 112 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), requerendo a relevação da multa e/ou afastamento da penalidade. Baseados
nos argumentos acima sintetizados, foram apresentados os seguintes pedidos: a) anulação da
decisão recorrida; b0 julgamento pela procedência do recurso, com anulação do auto de infração;
e c) redução da multa aplicada a patamares condizentes com a realidade econômica do país, a
capacidade contributiva da autuada e com entendimento consolidado do STF.
Além dos Tópicos de defesa acima tratados, comuns a todas as recorrentes, as
empresas responsáveis solidárias Engeprol Piscinas, Epex Ltda e Eau Tec Tecnologias Aquáticas,
apresentam nas respectivas peças recursais o Título: “III.3 - Da Inexistência De Solidariedade
Tributária Entre a Recorrente e a Empresa Fiscalizada”. Advogam que a: “...a abordagem de
responsabilidade em matéria trabalhista é totalmente diversa da seara tributária. Com efeito, a
atribuição de responsabilidade solidária por créditos trabalhistas decorrente da formação de grupo
econômico definido no art. 2°, § 2° da CLT é derivada do Princípio da Proteção do trabalhador,
parte hipossuficiente na relação de emprego, e do caráter alimentar das verbas trabalhistas.” A
seu giro, ainda acorde as coobrigadas, no caso de execução fiscal tributária, não existiria a figura
do trabalhador na relação processual, mas apenas a empresa e a Fazenda Pública, razão pela qual
o Princípio da Proteção deixa de ser aplicado e, com base em tal entendimento, que o Tribuna
Regional do Trabalho da 3a Região, teria consolidado entendimento de que é incabível o
redirecionamento da execução fiscal para outras pessoas jurídicas integrantes de grupos
econômicos, conforme julgados cujas ementas reproduzem. Também citadas decisões do STJ que,
segundo entendimentos das coobrigadas, dariam suporte a seus argumentos quanto à
impropriedade da responsabilização solidárias lhes atribuída. Ressaltam que se tratando de
obrigação tributária, a solidariedade em seu adimplemento seria disciplinada nos arts. 124 e 125
do CTN, de forma que qualquer pretensão de atribuição de responsabilidade solidária em matéria
tributária com fundamento em outra norma que não seja lei complementar, seria flagrantemente
inconstitucional e concluem: “Assim, pelo que foi até aqui demonstrado e em conjunto com o
entendimento consolidado no STJ, por uma questão lógica é inadmissível a atribuição de
solidariedade à Recorrente, pois, uma vez que ela não integra o quadro societário da empresa
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
13
fiscalizada (e vice-versa), é impossível que elas tenham realizado em conjunto os fatos geradores
ou que tenham tido interesse comum na sua prática!” Fundadas em tais argumentações,
protestam pela exclusão das coobrigadas do rol dos corresponsáveis pelo pagamento dos tributos
lançados no auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
a) Tempestividade
Todos os recursos voluntários apresentados, pela autuada e pelas coobrigadas, são
tempestivos, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Contribuinte / Coobrigada
Data recebimento do
acórdão da DRJ
Data de protocolo do Recurso
Voluntário
Situação
Servi Pool Avoda Serviços Ltda
23/05/2017
(AR - e.fl. 629)
22/06/2017 (enviado via Correios –
cópia do envelope - e.fl. 753)
tempestivo
Engeprol Piscinas e Lazer
11/05/2017 (sexta-feira)
(via DTE - e.fl. 626)
12/06/2017 (Termo de Solicitação de
Juntada - e.fl. 633)
tempestivo
Epex Ltda
23/05/2017
(AR - e.fl. 631)
21/06/2017 (Termo de Solicitação de
Juntada - e.fl. 699)
tempestivo
Eau Tec Tecnologias Aquáticas
18/05/2017
(Rastreamento e.fl. 696)
12/06/2017
(Termo
de
Solicitação
Juntada - e.fl. 665)
tempestivo
Os demais pressupostos de admissibilidade serão verificados na sequência do voto.
b) Preliminares de Nulidade da Decisão Recorrida e de Nulidade do Auto de
Infração (delimitação do objeto da presente Lide)
b.1) Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida
Conforme relatado, as recorrentes apresentaram preliminar de nulidade da decisão
recorrida, por suposta violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sustentam
que, ao deixar de apreciar todas as matérias de defesa apresentadas, a Turma julgadora de piso
teria conferido tratamento “anti-isonômico” entre as partes, com flagrante violação às referidas
garantias constitucionais. Invocando ainda os princípios do devido processo legal e da moralidade
administrativa, requerem: “...o reconhecimento da nulidade do acórdão impugnado,
determinando-se novo julgamento da impugnação de forma, a garantir o obrigatório respeito ao
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
14
devido processo legal com a apreciação de toda a matéria de defesa apresentada pela
Recorrente.”
Para perfeito entendimento das razões de defesa das recorrentes, oportuna a
reprodução dos seguintes excertos da decisão recorrida:
Do lançamento
No caso dos autos, de plano, é bem de ver que § 3o do art. 75 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional n.o 94, de 2011, estabelece o seguinte:
Art. 75. Omissis.
(...)
3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
(grifei).
É dizer, referida norma regulamentar é clara no sentido de diferenciar a
efetividade do ato de exclusão do regime, aqui bem compreendida como a
propriedade de o ato ser permanente, definitivo, imutável, e os efeitos da
exclusão propriamente ditos, que são produzidos segundo disciplinam as
disposições contidas no art. 76 da citada resolução.
No caso vertente, aliás, a empresa fiscalizada foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BHE n.o 125, de 26 de setembro de
2016, que foi exarado com base nos seguintes fundamentos:
(...)
Ademais disso, nos termos das disposições legais que fundamentaram o
mencionado ADE, a exclusão do regime produziu efeitos para a contribuinte a
partir de 1o de janeiro de 2012, ano-calendário subseqüente ao do que ocorreu o
excesso de receita bruta, nos termos do inciso II, do artigo 6°, da Resolução CGSN
n° 15, de 23 de julho de 2007.
Neste passo, constatado que a contribuinte foi excluída do aludido regime
especial, verifica-se escorreito o procedimento fiscal que formalizou a
constituição do crédito tributário consistente das contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa (contribuição
patronal), e, bem assim, referente à contribuição correspondente ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
ambas segundo o regime geral de tributação e com os pertinentes acréscimos
legais, dado que os fatos geradores ocorreram a partir de janeiro de 2012,
período este a partir do qual a exclusão do regime especial surtiu efeitos para a
contribuinte, sendo irrelevante, no ponto, se a autuada apurou, ou não, “lucro”
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
15
no período abrangido pela fiscalização, eis que o fato gerador das contribuições
em comento é o pagamento ou crédito do salário-de-contribuição mensal aos
empregados da autuada.
A impugnação ao termo de exclusão ou aos lançamentos dele decorrentes
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no inciso III do
art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN) e no § 3o do art. 75 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional n.o 94, de 2011, que deve ser interpretado à
luz das disposições contidas no caput e nos §§ 5o e 6o do art. 39 da Lei
Complementar n.o 123, de 2006, e da Solução de Consulta Interna Cosit n.o 18, de
2014, porém, não impede a formalização do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício, além do que, no caso dos autos, a impugnante não
apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão do Simples
Nacional, tornando-se, por conseguinte, referida exclusão definitiva e, portanto,
imutável, na esfera administrativa, a teor do disposto no § 4o do art. 75 da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n.o 94, de 2011, que estabelece
o seguinte:
Art. 75. Omissis.
(...)
§ 4o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o)
Feitas essas considerações, entendo que não podem ser acolhidas as alegações
que foram encaminhadas pela defesa para contestar, no presente processo, a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional. É que a contestação dos
pressupostos de fato e de direito que renderam ensejo à exclusão do regime
especial deve ser apreciada em processo próprio, in casu o PAF n.o
15504.727383/2016-39, por meio da respectiva manifestação de inconformidade
quando esta é apresentada tempestivamente pela contribuinte.
É dizer, tornando-se efetivo o ato de exclusão em virtude da preclusão do direito
à contestação daquele ato, reputam-se válidos, na esfera administrativa, os
pressupostos de fato e de direito que fundamentaram a exclusão da contribuinte
do regime especial, exclusão esta, aliás, da qual o lançamento de ofício é mera
consequência.
Por esta razão deixo de apreciar as alegações da defesa voltadas à contestação de
que a contribuinte e demais empresas relacionadas no feito compunham grupo
econômico à época dos fatos geradores dos créditos tributários que foram
formalizados pelos lançamentos de ofício em relevo, visto que este é o
pressuposto de fato que, rendendo ensejo à soma das receitas brutas das
empresas componentes do grupo, fundamentou a exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, ante a constatação de que a receita bruta do grupo ultrapassou
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
16
o limite anual, legalmente previsto para as empresas do Simples, já no ano-
calendário de 2011.
Pela mesma razão, aliás, deixo de apreciar as alegações da defesa voltadas à
contestação da data a partir da qual a exclusão da contribuinte passou a produzir
efeitos, visto que precluído o direito à contestação do ADE que, em seu artigo 2o,
estabeleceu o termo inicial da referida exclusão.
(...)
A simples leitura da parte acima reproduzida do Acórdão recorrido demonstra que
não assiste razão às recorrentes quanto às alegações de nulidade de tal decisão.
Conforme explicitado na decisão recorrida, qualquer contestação dos pressupostos
de fato ou de direito que culminaram na exclusão da empresa “Servi Pool Avoda” do regime do
Simples Nacional, deveria ter sido apresentada e apreciada no processo próprio e específico em
que apresentada a “Representação Interna Para Exclusão do Simples Nacional”, no caso, o
processo administrativo de exclusão no 15504.727383/2016-39, que redundou no ADE
DRF/BHE/No 125/2016. Caberia assim à interessada, nos autos do referido processo, apresentar,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade contra o ato de exclusão.
Foi reportado que a “Servi Pool Avoda” não apresentou tal Manifestação de
Inconformidade, sendo lavrado o devido “Termo de Revelia”, tornando-se assim, efetivo e
definitivo o ato de exclusão em virtude da preclusão do direito à contestação daquele ato. Tudo
conforme preceituado na legislação tributária de regência do Simples Nacional e do contencioso
administrativo federal, com especial destaque para os §§ 3o e 4o do art. 75 da Resolução CGSN no
94, de 2011 (vigente à época dos fatos) e art. 39 da LC no 123, de 2006.
Portanto, correto o procedimento adotado pela Turma julgadora da
DRJ/Florianópolis, ao deixar de apreciar os argumentos das então impugnantes, que buscavam
contestar os termos do Ato de Exclusão da autuada do Simples Nacional, uma vez que não
competia a tal órgão julgador tal apreciação, devido à ausência de apresentação de Manifestação
de Inconformidade contra o ADE DRF/BHE/No 125/2016 e os efeitos de sua definitividade
preconizados pela legislação, em decorrência do Termo de Revelia da interessada.
Rejeito assim, a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
b.2) Preliminares de Nulidade do Auto de Infração (delimitação do objeto da
presente lide)
Nos tópicos da peça recursal intitulados “Ausência de Infração à Lei Complementar
123/06 - Inexistência de Grupo Econômico” e “Irretroatividade do Ato Declaratório”, advogam as
recorrentes a nulidade da autuação, por inexistência de grupo econômico e pelo fato de que, o ato
declaratório de exclusão do Simples Nacional não poderia ter sido retroativo ao ano-calendário de
2012. Nos termos apontados no “Relatório do Processo Administrativo Fiscal” e na
“Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional”, elaborados pela autoridade fiscal
lançadora, assim como, no próprio ato de exclusão, a motivação para exclusão da “Servi Pool
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
17
Avoda” do Regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o/01/2012, foi justamente a
constatação de formação de grupo econômico. Nesse sentido, confira-se os arts. 1o e 2o do ADE
DRF/BHE/No 125 de 2016:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de incorrer
na seguinte situação de vedação:
- Formação de grupo econômico, DE FATO, com as empresas: EPEX LTDA (CNPJ
17.435.173/0001-35);
ENGEPROL
PISCINAS
E
LAZER
LTDA
-
(CNPJ
16.637.340/0001-68) e EAU TEC TECNOLOGIA AQUÁTICA LTDA (CNPJ
04.910.489/0001-90), consequentemente incidindo na restrição prevista no inciso
II, do artigo 30, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, e na restrição prevista
no inciso I, do artigo 12, da Resolução CGSN n° 4, de 30/05/2007.
Nome: SERVI POOL AVODA SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 07.586.494/0001-87
Processo: 15504.727383/2016-39
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 10 de janeiro de 2012, de
acordo com inciso H, do artigo 6°, da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de
2007.
(...)
Presentes os mesmos pressupostos que levaram a Turma Julgadora de piso a não
apreciar tais argumentos. Cumpre apenas repisar, que qualquer contestação da empresa “Servi
Pool Avoda” quanto à sua exclusão do Simples Nacional, deveria ter sido apresentada e apreciada
nos autos do processo administrativo no 15504.727383/2016-39, mediante apresentação
tempestiva de Manifestação de Inconformidade contra o ato de exclusão (ADE DRF/BHE/No
125/2016). Uma vez que a empresa excluída não apresentou tal Manifestação de Inconformidade,
sendo lavrado o devido “Termo de Revelia”, tornou-se assim, efetivo e definitivo o ato de exclusão
em virtude da preclusão do direito à contestação daquele ato, conforme previsto na legislação
tributária de regência do Simples Nacional e do contencioso administrativo federal.
Nesses termos, não cabe análise, nos presentes autos, de quaisquer argumentos de
defesa que visem contestar ou discutir o ato de exclusão da empresa “Servi Pool Avoda” do
Simples Nacional, ou seus termos, devido à ausência de apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra o ADE DRF/BHE/No 125/2016 e os efeitos de sua definitividade
preconizados pela legislação, em decorrência do Termo de Revelia da interessada.
Considerando que o objeto do presente processo é o lançamento das contribuições
devidas pela autuada, deixo de conhecer da parte dos recursos que buscam discutir os termos e
efeitos da exclusão da autuada “Servi Poll Avoda” do regime do Simples Nacional (“Ausência de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
18
Infração à Lei Complementar 123/06 - Inexistência de Grupo Econômico” e “Irretroatividade do
Ato Declaratório”).
c) Alegações de “Excesso de Cobrança — Desconsideração dos Valores Pagos
Anteriormente”
Advogam as recorrentes que, caso considerada válida a exclusão do Simples
Nacional, ainda assim a autuação não poderia prosperar, uma vez que a autoridade fiscal
lançadora teria calculado o valor das contribuições lançadas sem o abatimento de suposta quantia
paga originariamente pela contribuinte calculada pela sistemática do regime simplificado.
Apesar de tal alegação, desde a fase impugnatória, assim como na peça recursal,
não há qualquer demonstração por parte das interessadas de que teria havido efetivo
recolhimento de qualquer valor no regime do Simples Nacional, limitando-se as recorrentes a
alegações, destituídas de qualquer elemento probatório e sequer discriminação desses supostos
recolhimentos e sua natureza.
Noutro giro, consta dos autos, e as próprias recorrentes ratificam nas peças
recursais, informações de que durante o período objeto do lançamento a autuada “Servi Pool
Avoda” não teria declarado qualquer valor a título de faturamento e que os únicos recolhimentos
por ela efetuados, mediante GPS, se referiam a contribuições descontadas de seus empregados e
sócios. Nesse sentido os seguintes trechos do “Relatório Fiscal”:
(...)
2.7- Cabe registrar que a os recolhimentos efetuados pela empresa por meio de
Guias da Previdência Social - GPS de códigos de recolhimento 2003, se referem
exclusivamente as contribuições devidas arrecadadas mediante desconto de
seus empregados e sócios com as devidas deduções legais permitidas a título de
salário-família e salário-maternidade. Tais contribuições dos segurados
empregados (não patronais) não foram objeto deste procedimento fiscal.
(...)
3.3.1- O ANEXO II – CONTABILIDADE comprova que os recursos financeiros da
empresa sem faturamento foram originários de pagamentos e repasses das
empresas componentes do GRUPO ECONÔMICO conforme foi comprovado
também na Representação Fiscal que resultou no ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. Integram este processo e relatório fiscal a íntegra da
representação, seus anexos e documentos comprobatórios.
(...)
5.14.4- Em análise à contabilidade da empresa SERVI POOL AVODA SERVICOS
LTDA – EPP, verifica-se que não há em todo o período desde 01/2011 a 12/2014,
qualquer valor pertinente a VENDAS DE PRODUTOS OU MERCADORIAS, ou,
qualquer valor pertinente a SERVIÇOS PRESTADOS, não tendo havido assim,
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
19
qualquer emissão de Nota Fiscal de vendas ou serviços, ou ainda, não houve
qualquer faturamento provido pela empresa.
(...) (destaquei)
Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiu.
Não sendo comprovado o alegado recolhimento de eventuais contribuições no
regime do Simples Nacional, aliado ao fato de que, ao que consta dos autos, a empresa não
apresentou qualquer faturamento no período objeto da autuação, inexistindo assim, sequer base
de cálculo para pagamentos no regime simplificado, deve ser mantido integralmente o
lançamento, sem qualquer tipo de dedução, e respectivo crédito tributário.
d) Alegações de “Multa Confiscatória”
Alegam as recorrentes que a multa de ofício qualificada, aplicada no percentual de
150%, teria natureza confiscatória, assim como, afrontaria aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A presente notificação foi lavrada em face da constatação do não recolhimento das
contribuições previdenciárias e a autoridade fiscal lançadora apenas seguiu o que determina a
legislação tributária vigente, onde foi aplicado o inc. I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996. Tal
preceito normativo estabelece que nos casos de lançamento de ofício será imputada multa de
75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, situação esta caracterizada
no presente lançamento. Entendeu-se ainda, pela qualificação da multa, nos termos do § 1o, do
mesmo art. 44, vigente à época da autuação, que implicou em lançamento de multa de ofício
qualificada no percentual de 150%. Há ainda que se esclarecer, que a penalidade aplicada decorre
de falta de pagamento do tributo não declarado, não se confundindo com a multa moratória,
prevista para os casos de pagamento em atraso de tributo declarado, esta sim limitada ao
percentual de 20%.
Não houve contestação das recorrentes quanto à qualificação da multa; que se
limitaram a apresentar irresignação genérica quanto a suposta afronta aos princípios
constitucionais do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal
lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, sendo que a multa aplicada se encontra
expressamente prevista em lei. Ademais, não compete à autoridade administrativa de julgamento
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
20
pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e
vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Deixo assim, de conhecer do recurso na parte que trata de inconstitucionalidade de
normas e da natureza confiscatória da multa.
No que concerne à multa qualificada, tendo em vista a inclusão do inc. VI ao § 1o,
do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, houve a redução da penalidade
de 150% para 100%, para a situação objeto do presente lançamento. Instada a se manifestar sob
tal alteração legislativa, a Coordenadoria Geral de Assuntos Tributários da Procuradoria da Geral
da Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 3950/2023/MF, que apresenta a seguinte
conclusão:
PARECER SEI No 3950/2023/MF
(...)
22. Diante dos argumentos delineados ao longo deste Parecer, com fundamento
no art. 13 da Lei Complementar no 73, de 1993, e no art. 28 do Decreto no 9.745,
de 2019, conclui-se que:
a) o inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional; e
(...)
Trata-se de aplicação do princípio da retroatividade benéfica, insculpido no art. 106,
inc. II, do CTN, nesses termos, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida para o percentual de
100%.
e) Alegações de Inexistência de Solidariedade Tributária entre a Empresa
Fiscalizada e as Pessoas Jurídicas Arroladas como Coobrigadas
Além dos Tópicos de defesa acima tratados, comuns a todas as recorrentes, as
empresas responsáveis solidárias Engeprol Piscinas, Epex Ltda e Eau Tec Tecnologias Aquáticas,
apresentam nas respectivas peças recursais o Título: “III.3 - Da Inexistência De Solidariedade
Tributária Entre a Recorrente e a Empresa Fiscalizada”. Advogam que a: “...a abordagem de
responsabilidade em matéria trabalhista é totalmente diversa da seara tributária. Com efeito, a
atribuição de responsabilidade solidária por créditos trabalhistas decorrente da formação de grupo
econômico definido no art. 2°, § 2° da CLT é derivada do Princípio da Proteção do trabalhador,
parte hipossuficiente na relação de emprego, e do caráter alimentar das verbas trabalhistas.”
Também citadas decisões do STJ que, segundo entendimento das coobrigadas, dariam suporte a
seus argumentos quanto à impropriedade da responsabilização solidária lhes atribuída. Ressaltam
que se tratando de obrigação tributária, a solidariedade em seu adimplemento seria disciplinada
nos arts. 124 e 125 do CTN, de forma que qualquer pretensão de atribuição de responsabilidade
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
21
solidária na seara tributária, com fundamento em outra norma que não seja lei complementar,
seria inconstitucional e concluem: “Assim, pelo que foi até aqui demonstrado e em conjunto com o
entendimento consolidado no STJ, por uma questão lógica é inadmissível a atribuição de
solidariedade à Recorrente, pois, uma vez que ela não integra o quadro societário da empresa
fiscalizada (e vice-versa), é impossível que elas tenham realizado em conjunto os fatos geradores
ou que tenham tido interesse comum na sua prática!” Fundadas em tais argumentações,
protestam pela exclusão das coobrigadas do rol dos corresponsáveis pelo pagamento dos tributos
lançados no auto de infração.
Cumpre nesse ponto, repisar que a motivação para exclusão da “Servi Pool Avoda”
do Regime do Simples Nacional foi justamente a constatação de formação de grupo econômico,
conforme sobejamente demonstrado alhures. Portanto, não tendo sido apresentada
tempestivamente Manifestação de Inconformidade quanto ao ato de exclusão e lavrado o “Termo
de Revelia”, tornou-se efetivo e definitivo tal ato, não cabendo assim, nos presentes autos,
discussão quanto à existência do grupo econômico formado pela contribuinte fiscalizada e as
demais pessoas jurídicas arroladas como responsáveis solidárias.
A norma tributária aplicada à responsabilização solidária nos presentes autos foi o
art. 30, inc. IX, da Lei n.° 8.212, de 1991.
Acorde o art. 146 da Constituição da República, cabe à lei complementar regular as
limitações constitucionais ao poder de tributar, especialmente quanto à competência tributária, às
limitações do poder de tributar, à sujeição passiva, à obrigação, ao lançamento, à prescrição e à
decadência. Neste sentido, o art. 124, II, do CTN prevê o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
A leitura dos incisos acima reproduzidos, demonstra que há previsão para que a lei
ordinária preveja expressamente os casos de responsabilização solidária pelo crédito tributário.
Portanto, conforme o artigo 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
assim como, as expressamente designadas por lei. Nesse sentido, temos o comando do inc. IX do
artigo 30 da Lei 8.212, de 1991, determinando que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da referida
Lei, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio .
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991
(...)
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
22
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Da exegese dos referidos comandos normativos, temos que, para que haja a
subsunção da imputação à norma, com esteio nos dispositivos acima reproduzidos, basta que seja
evidenciada a existência de grupo econômico, seja ele de fato ou de direito. Nos termos retro
asseverados, não cabe, nos presentes autos, questionamento quanto ao fato de que a autuada e
as responsáveis solidárias compõem um mesmo grupo econômico. Reitere-se a definitividade do
ato que excluiu a “Servi Pool Avoda” do Simples Nacional, justamente pela constatação de
formação de grupo econômico com as coobrigadas. Noutro giro, conforme também já explicitado,
não compete a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) se pronunciar sobre
alegações de inconstitucionalidade de leis tributárias, a teor do comando do verbete sumular no 2.
O tema não é estranho a este Conselho, que tem jurisprudência consolidada no
sentido de aplicação direta da solidariedade com base no inc. IX, do art. 30 da Lei no 8.212/1991,
sem necessidade de comprovação de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, considerando a expressa previsão legal, que ampara a solidariedade
descrita no lançamento, sendo, inclusive, aprovado o verbete sumular no 210, que apresenta o
seguinte enunciado:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Nesse mesmo sentido os seguintes julgados da 2a Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão 9202-011.139
Relator: Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti -
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729091/2016-31
23
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LEGAL.
Verificada a existência de grupo econômico legalmente constituído, o conjunto de
empresas que o integram responde solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, com base no art. 30, IX, da Lei n.
8.212, de 1991, não havendo necessidade de demonstração de interesse comum
na realização do fato gerador.
(...)
Acórdão 9202-011.423
Relator: Conselheiro Mário Hermes Soares Campos-
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEFINIDA POR LEI ESPECIAL.
As empresas que integram grupo econômico, de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previstas na legislação previdenciária, a
teor do disposto no inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 124, inc. II,
do CTN, sem necessidade de comprovação de interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação tributária.
(...)
Verifica-se assim, que a responsabilização solidária foi efetuada com total
observância ao disposto na legislação tributária, devendo ser mantidas no polo passivo da
obrigação tributária, como coobrigadas, as pessoas jurídicas Engeprol Piscinas e Lazer Ltda, CNPJ
16.637.340/0001-68; Epex Ltda, CNPJ n° 17.435.173/0001-35; e EAU Tec Tecnologias Aquáticas
Ltda, CNPJ 04.910.489/0001-90.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por: a) conhecer parcialmente dos recursos voluntários,
não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade de leis e da multa aplicada, assim
como, dos tópicos que buscam discutir os termos e efeitos da exclusão da autuada “Servi Pool
Avoda” do regime do Simples Nacional (“Ausência de Infração à Lei Complementar 123/06 -
Inexistência de Grupo Econômico” e “Irretroatividade do Ato Declaratório”); b) na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e dar provimento parcial aos
recursos, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 777
DF CARF MF
Original